Tribunal: TJDFT
Processo: 0714124-27.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714124-27.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU SEGUROS S/A EMBARGADO: POLLYANA XAVIER DO AMARAL, AIRTON RUAS LEAO DO AMARAL, CECILIA MARIA RUAS AMARAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.17944809 - Pág.1/2, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora